Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Registro na ANVISA. Medicamento não padronizado. Tagrisso (osimertinibe). Requisitos presentes. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no Tema Repetitivo n. 106, firmou tese no sentido de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
4. No caso, o relatório expedido pelo médico que assiste a paciente indica que o medicamento é imprescindível ao tratamento de saúde da Agravante, inexistindo no âmbito do SUS medicamento com atividade terapêutica similar. A despeito da Nota Técnica do NATJUS ser desfavorável à demanda, ao argumento principal de que o SUS disponibiliza outros fármacos eficazes ao tratamento da doença, não há informação nos autos de que tais fármacos se mostram eficazes ao caso particular discutido nestes autos.
5. O perigo da demora é evidente, tendo em vista os documentos juntados, que indicam o risco de morte da paciente caso não providenciado o tratamento adequado.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defere-se a tutela de urgência.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema no 106 do STJ, Art. 300 do CPC.